Tribunal: TJMT
Processo: 1011078-70.2023.8.11.0006
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 22.542,40 a título de danos materiais. A autora recorre pleiteando a condenação por danos morais, enquanto o réu requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade de audiência de instrução e julgamento para comprovar suas alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da produção de prova oral, seguido do julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de provas, configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz é o destinatário natural das provas no processo e pode indeferir diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, quando há necessidade de produção de prova oral para esclarecer controvérsias fáticas, o julgamento antecipado pode configurar cerceamento de defesa.
4. No caso concreto, ambas as partes manifestaram, em momento oportuno, interesse na realização de audiência de instrução e julgamento, o que demonstra a relevância da prova oral para o deslinde da controvérsia.
5. A ausência de nota fiscal comprobatória dos gastos questionados pelo réu reforça a necessidade de dilação probatória, a fim de garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória são medidas necessárias para assegurar a fundamentação adequada da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011078-70.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIANA DA COSTA SILVA - CPF: 004.659.851-06 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), ROBERTO MORAIS CATELLAN - CPF: 008.380.811-69 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025